Tribunal: STF
Processo: HC 254531
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravante que afirma, nas razões recursais, que não impugnaria os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido, com indeferimento do pedido de afetação ao plenário.